Tribunal: TJDFT
Processo: 0707570-66.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0707570-66.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A RECORRIDO: ANA DARE TEIXEIRA LIMA MACHADO DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou procedentes os pedidos formulados pela Recorrida, declarando a resilição de contratos de seguro e condenando a Recorrente ao pagamento de restituição no valor de R$ 20.110,76 (vinte mil cento e dez reais e setenta e seis centavos). Na origem, a autora, ora Recorrida, ajuizou ação de obrigação de fazer argumentando, em suma, que celebrou com a Recorrente cinco contratos de empréstimo pessoal que incluíam seguros prestamistas e que em maio/2023 tentou cancelar os seguros, mas houve recusa. Recurso próprio, tempestivo. Preparo regular (Id n. 62725017). Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 62725021). Em suas razões recursais, a Recorrente afirma, e, suma, que não houve vício de consentimento na contratação. Aduz que a cobrança do seguro é legal e que seria necessária a liquidação do contrato para que a Recorrida pudesse requerer a sua devolução. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência dos pedidos formulados pela Recorrida. Em contrarrazões, a Recorrida alega que não foi observada a dialeticidade no recurso apresentado e requer a manutenção da sentença. Decido. Pelo princípio da dialética recursal, cabe ao Recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, ou seja, deve apresentar, em suas razões, de maneira clara e objetiva, os argumentos fáticos e de direito capazes de permitir a reforma ou cassação da sentença prolatada. No caso em apreço, os argumentos aventados pela Recorrente nos tópicos denominados “Da liberdade de contratar” e “Da legalidade da cobrança do seguro prestamista” se limitam à reprodução da tese apresentada em sua peça de defesa, restando clara a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença. Com relação à tese de que seria necessária a liquidação do contrato para que a Recorrida pudesse requerer a devolução do valor pago, imperioso observar que a não submissão, ao juízo de origem, de tese apresentada para análise na instância recursal obsta o seu conhecimento por caracterizar supressão de instância e violar os princípios do contraditório e da ampla defesa. Por tais razões, não conheço do recurso inominado, com fulcro no art. 11, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC, e condeno a Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Brasília/DF, 28 de agosto de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator